Tribunal: TJES
Processo: 5005378-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005378-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005378-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu medida liminar pleiteada em Mandado de Segurança, para determinar a suspensão dos efeitos do BECG nº 001/2022, no tocante à exclusão do Agravado do processo seletivo do CHS/2022, e, consequentemente, que a Autoridade coatora o reinclua no referido certame, permitindo a sua participação, bem como a sua promoção, caso seja aprovado em todas as etapas.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) se o Agravado estivesse em dia com sua inspeção de saúde, teria sido inscrito para participar do processo seletivo do CHS/2021-22; 2º) o Agravado foi devidamente convocado para regularizar a sua situação de saúde e manteve-se inerte; 3º) nos termos do art. 14, § 1º da LC nº 911/19, a data de encerramento das alterações para o CHS/2021-22 foi estipulada para o dia 31.08.2021, data em que o Agravado encontrava-se com a inspeção de saúde irregular; 4º) até o último dia estabelecido para o cômputo das alterações (31.08.2021), o Agravado não tomou as providências que lhe cabiam para que a Junta Militar de Saúde (JMS) realizasse a inspeção, o que perdurou até a data de 18.10.2021, quando ele foi avaliado pela JMS como “
Apto para fins de Regularização de Situação Militar (RSM)
”; 5º) em razão da pandemia da Covid-19 o atendimento nos consultórios médicos realmente ficou de algum modo prejudicado, mas o serviço de saúde não deixou de ocorrer; 6º) deferir tratamento favorável ao Agravado ofende ao Princípio da Isonomia em relação àqueles Cabos que, em situação idêntica, atenderam tempestivamente ao chamado à Inspeção de Saúde e, mesmo em período de pandemia, cumpriram com seus deveres sanitário-funcionais e obtiveram o APTO em inspeção de saúde; 7º) o Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005378-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu medida liminar pleiteada em Mandado de Segurança, para determinar a suspensão dos efeitos do BECG nº 001/2022, no tocante à exclusão do Agravado do processo seletivo do CHS/2022, e, consequentemente, que a Autoridade coatora o reinclua no referido certame, permitindo a sua participação, bem como a sua promoção, caso seja aprovado em todas as etapas.

O Agravado impetrou Mandado de Segurança requerendo a concessão de medida liminar de modo a permitir sua participação no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargento – CHS 2022.

O MM Juiz deferiu a liminar pleiteada destacando que:

Conforme relatado, o indeferimento da inscrição do impetrante no processo seletivo CHS 2022 se deu “por estar irregular na sua situação de saúde, a qual se encontra vencida”, segundo BECG 001 de 06/01/2022 (id. 13246852 - Pág. 3 e id. 13247114 - Pág. 1).

Sustenta o impetrante, todavia, que tal situação foi regularizada, pois “conseguiu agendar e realizar os exames necessários, apresentando-os à inspeção de saúde, a qual foi homologada e publicada em 05/11/2021, pelo BGPM 045, para fins de regularização de situação militar a contar de 18/10/2021.”. É o que se denota dos documentos de id. 13246827 e 13246831.

Como se vê, quando da não homologação da sua inscrição, o impetrante já havia regularizado sua situação de saúde, sendo considerado apto pela própria corporação, na forma da legislação castrense.

Destarte, não se afigura razoável a sua exclusão do certame pelo motivo indicado no BECG 01/2022, como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em situações análogas.

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei Complementar n.º 911/2019, que dispõe sobre a promoção dos Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, estabelece que:

Art. 25. Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto para a graduação de Soldado, observadas as qualificações.

[...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes:

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

[...]

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
;

A lei estabelece que o militar deve preencher os requisitos para a promoção na data do encerramento das alterações e dentre os requisitos a serem preenchidos se encontra “
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
”.

A inspeção de saúde a que os militares se submetem está disciplinada na Portaria 706-R, de 13.06.2017, que assim estabelece:

Art. 31 O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.

A portaria que disciplina a inspeção de saúde estabelece que esta tem validade de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes e a lei que dispõe sobre a promoção dos policiais militares estaduais prevê que o militar tem que preencher os requisitos na data do encerramento das alterações e deve ser apto para o serviço na forma da legislação castrense.

No caso em análise, embora o Agravado estivesse com a sua inspeção de saúde vencida esta é uma condição transitória que não altera a aptidão para o serviço militar previamente atestada pela perícia da Junta Militar de Saúde e posteriormente confirmada, já que em 18.10.2021 foi considerado “
Apto para fins de Regularização de Situação Militar (RSM)
”.

É de conhecimento público que o funcionamento dos serviços de saúde foram drasticamente alterados durante a pandemia da Covid-19 de modo que não se mostra razoável que o Agravado seja excluído do quadro de acesso à promoção se sua incapacidade temporária em razão de estar com a inspeção de saúde vencida foi superada antes da não homologação de sua inscrição.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ACESSO AOS QUADROS DE PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO (CHS/2019). INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. VALIDADE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Entre os requisitos que devem ser cumpridos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso à promoção, destaca-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do disposto no art. 22 c/c os arts. 16, III, e 25, §3º, da LCE nº 911/19. 2. No âmbito militar, as inspeções de saúde são regulamentadas pela Portaria nº 706-R, de 13/06/2017, que, em seu art. 31, dispõe que o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, com exceção dos casos supervenientes capazes de alterar a situação constatada pela perícia. 3. Quanto ao suposto não atendimento à regra do art. 16, III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, extrai-se, após análise da legislação aplicável, que a incapacidade temporária da impetrante não era causa suficiente para obstar o seu direito à promoção, já que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada em inspeção de saúde regular por ocasião do reengajamento, realizada em 02/12/2015, cuja validade é de 04 (quatro) anos. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024200006799, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE SOLDADO DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Administração Pública necessita, diante do princípio da legalidade estrita, pautar seus atos na lei, de modo que a Lei Complementar nº 911/2019 dispõe que, para inscrição é necessário que o militar esteja apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense. 2. A legislação supramencionada dispõe a submissão do militar, a cada quatro anos, à inspeção de saúde. 3. Tendo em vista que o impetrante realizou a perícia em 05 de junho de 2019 e não havendo documentação nos autos que comprove qualquer enfermidade que impossibilite, incapacite ou prejudique o exercício da graduação de Cabo, não vejo razão plausível para a exclusão do mesmo, sendo, portanto, patente a ilegalidade cometida pelo Estado do Espírito Santo. 4. Por outro lado, em remessa necessária, indispensável a correção do dispositivo da sentença para constar a CONCESSÃO PARCIAL da ordem, eis que havia também na petição inicial pedido de promoção do impetrante à graduação de Cabo QPMP-C, pedido QUE não se enquadra como direito líquido e certo, eis que necessária sua aprovação no curso de cabos da Polícia Militar. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar a sentença, para conceder em parte a ordem. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024200070282, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

Assim, a decisão liminar deve ser mantida, considerando que embora a inspeção de saúde do Agravado estivesse vencida, este fato ocorreu em um momento de enfrentamento a uma pandemia, sendo notória a sobrecarga do sistema de saúde.

Ademais, a situação foi regularizada antes que o pedido de inscrição do Agravado não fosse homologado.

É certo que o Poder Judiciário não pode averiguar o mérito do ato administrativo. Entretanto, é possível o controle judicial nessa seara para o resguardo dos princípios constitucionais da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido:

[...] 2 - Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade do processo administrativo. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190069542, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005378-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. QUADRO DE ACESSO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. INSPEÇÃO DE SAÚDE VENCIDA. REGULARIZAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A circunstância do Agravado estar com a sua inspeção de saúde vencida é uma condição transitória que não altera a aptidão para o serviço militar previamente atestada pela perícia da Junta Militar de Saúde e posteriormente confirmada 2 – Embora a inspeção de saúde do Agravado estivesse vencida, este fato ocorreu em um momento de enfrentamento a uma pandemia, sendo notória a sobrecarga do sistema de saúde e a situação foi regularizada antes que o pedido de inscrição não fosse homologado. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.